Tribunal: TJDFT
Processo: 0000392-80.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

1. Sendo insuficientes os elementos colhidos em sede preliminar, os quais não são aptos a sustentarem a condenação, impõe-se a absolvição do réu.

2. Recurso provido.